Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT, que conheceu do apelo interposto pelo embargante, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência e deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição na determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, argumentando que não haveria comprovação de má-fé nos termos do art. 42 do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ao determinar a repetição do indébito em dobro, sem a comprovação de má-fé do fornecedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A contradição passível de embargos de declaração é aquela que decorre da existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, o que não ocorre no caso concreto.
5. O acórdão embargado fundamenta expressamente que a repetição do indébito decorre da ausência de justificativa para os descontos realizados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.
6. O entendimento do STJ estabelece que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor.
7. O mero inconformismo da parte embargante com o teor da decisão não caracteriza vício passível de correção por embargos de declaração.
8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada for suficiente para sustentar a decisão.
9. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.